Tribunal: STF
Processo: AI 84442
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-11
Data de publicação: 1981-09-11

Ementa:
QUESTÃO TRABALHISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDO POR
INTEMPESTIVO, DE ACÓRDÃO QUE RECONHECEU TER OCORRIDO DECADENCIA DO
DIREITO DE PROPOR AÇÃO RESCISÓRIA. TEMAS EVIDENTEMENTE PROCESSUAIS,
QUE NÃO ENSEJAM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DO ART. 143 DA CF.
AGRG IMPROVIDO